Tribunal: TJSP
Processo: 1003252-72.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ção da prova pericial - Recurso provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003252-72.2018.8.26.0451; Relator (a): Alberto Gentil ; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Alberto Gentil

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO - Cerceamento de defesa – Ocorrência - Sentença anulada - Remessa dos autos à origem para complementação da prova pericial - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003252-72.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante OSVALDO
BENEDITO BOVI JUNIOR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003252-72.2018.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003252.72.2018.8.26.0451.
Comarca de Piracicaba.
17a. Câmara de Direito Público
Apelante Osvaldo Benedito Bovi Junior.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Miriana Maria Melhado Lima Maciel.
Voto no 36.373.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO - Cerceamento de defesa

Ocorrência - Sentença anulada - Remessa dos autos à origem para
complementação da prova pericial - Recurso provido.
A r. sentença de fls. 520/522, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Osvaldo Benedito Bovi Junior em face
do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Argui cerceamento de defesa porque a
prova técnica não analisou todas as lesões narradas na inicial e não houve
vistoria em seu ambiente de trabalho. No mérito, bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido pois comprovado o nexo causal.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003252-72.2018.8.26.0451 -Voto no
3
Em sua inicial, diz o autor que é portador de diversas
moléstias, atribuindo-as à sua atividade laborativa.
Realizada a prova pericial, impugnou o autor o laudo
apresentado aduzindo que não houve apreciação de todas as moléstias
alegadas, notadamente a do punho direito.
Nos esclarecimentos prestados não houve referência à
lesão no pulso.
O cerceamento de defesa é evidente.
De mister, pois, a complementação da prova pericial com
avaliação da alegada lesão no punho direito do recorrente, bem como a
manifestação da ilustre perita sobre os demais elementos carreados aos autos
com vista à comprovação do nexo causal alegado pelo autor.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do autor para anular a r.
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para complementação da
prova pericial, proferindo-se, após, nova decisão.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)